Tribunal: CARF
Processo: 13605.000875/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000875/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GERSON MARTINS DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/05/2006
SALÁRIO-FAMÍLIA. REEMBOLSO.
O valor do salário-família pago ao empregado que exceda à contribuição
previdenciária devida pode ser reembolsado, nos termos e condições
estabelecidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de reembolso de salário-família em razão de os valores devidos
a título de contribuição previdenciária terem sido inferiores à quotas de salário-família pagas ao
empregado, parcialmente deferido pela autoridade administrativa.
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente (e-fls. 218 a
220).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000875/2007-29
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.000875/2007-29

Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que os dependentes do
empregado estiveram regularmente matriculados e frequentaram as aulas e que as quotas de
salário-família foram pagas e juntou-se provas do alegado.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A controvérsia reside no reembolso do salário-família pago, pelo contribuinte, ao
segurado José Noé da Costa em razão de seus dependentes Lilia Rosa da Costa e Wiliam Sales
da Costa, no período de 12/2002 a 05/2006.
O art. 84 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,.
de 6 de maio de 1999, condiciona o pagamento do salário-família à apresentação anual de
atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes, de até seis anos de idade, e de
comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes.
Embora seja inconteste que os dependentes estivessem matriculados em
estabelecimento de ensino, o acórdão recorrido negou o reembolso porque não se comprovou a
frequência escolar, em declarações semestrais, como exige o art. 84 do Regulamento da
Previdência Social, nos termos abaixo (e-fl. 220):
De acordo com as orientações contidas no dispositivo acima, pode-se constatar que as
Declarações trazidas pelo interessado não suprem as exigências nele estabelecidas: a
um, porque atestam apenas que os menores estiveram matriculados no estabelecimento
de ensino, sem fazer menção sobre a regularidade da frequência escolar dos mesmos. O
texto normativo é' claro, deve ser atestada a regularidade da matricula c a freqüência
escolar do aluno; a dois, porque a Declaração contempla diversos exercícios, e a norma
determina que a frequência escolar deve ser atestada semestralmente. (Grifos do
original.)
No recurso voluntário, o recorrente alegou que, quando do pedido, juntou as
declarações oferecidas pela escola, que não se atentou para as disposições do art. 84 do
Regulamento da Previdência Social. Juntou, então, ao recurso voluntário, as declarações obtidas
junto ao Setor de Educação da Prefeitura de São José do Goiabal (e-fls. 262 a 277) que
comprovam a frequência dos dois alunos em cada um dos semestres que compõem o período do
reembolso solicitado, sanando integralmente a exigência apontada no acórdão recorrido.
Entendo que, neste caso, é admissível a prova obtida pelo contribuinte após a
decisão de primeira instância e juntada ao recurso porque ela não se destina a comprovar fatos ou
alegações novos, mas a contrapor a razão de indeferimento da manifestação de inconformidade.
O contribuinte já havia apresentado as declarações de frequência dos alunos, embora não
estivessem na periodicidade semestral exigida pela norma; então, solicitou novas declarações à
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.000875/2007-29

Prefeitura de São José do Goiabal-MG, que as emitiu em 04/08/2010, após ter conhecimento dos
fundamentos do acórdão recorrido.
Deve-se, pois, efetuar o reembolso do valor do salário-família excedente à
contribuição previdenciária devida, nos termos do art. 255 do Regulamento da Previdência
Social, excluída a parte já deferida no Despacho Decisório no 4.280 – DRF/BHE (e-fls. 193 a
198).
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital